Tribunal: TJMT
Processo: 1012296-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012296-25.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (EMBARGANTE), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (EMBARGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TATTIANA BARBIERI STARLICK em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1012296-25.2021.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS DE TERCEIRO” de n. 1000171-92.2021.8.11.0107 onde litiga com AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 102423497 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 103113471 que há omissão quanto ao fato e prova de que 9,20% das cotas de Tattiana não foram transferidas pelos executados Edson e Jonara, uma vez que a omissão representa a ausência de manifestação expressa sobre os fundamentos de fato ou de direito ventilados, sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal. Ela inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia e nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado;

Aduz que no caso em tela há nítida e flagrante omissão no venerando acórdão, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos no agravo de instrumento manejado pela ora embargante, os quais são capazes de infirmar a conclusão adotada pelos julgadores;

Afirma que a omissão se nota no fato de que a decisão deixou de analisar um dos principais fundamentos apresentados pela ora embargante, qual seja, de que adquiriu 9,20% das cotas sociais na empresa Agropecuária Figueira Ltda de Norma Starlick e não dos executados Edson e Jonara. Veja-se que por meio da 8a Alteração do Contrato Social, de 30/01/2015 (ID. 93985970), a sócia Norma Starlick, que não é parte na ação executiva, transferiu 9,20% das cotas da empresa para a ora embargante Tattiana. Em síntese, não sendo a Sra. Norma Starlick executada na ação executiva, não havia qualquer empecilho para fazer a transferência das cotas sociais para a embargante, motivo pelo qual não se pode cogitar da hipótese de fraude à execução;

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de suprir a omissão e o erro de fato apontados, modificando-se a decisão recorrida e possibilitando que se dê a completa prestação jurisdicional, para o fim de que seja plenamente revogada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre as cotas sociais de propriedade da embargante Tattiana Barbieri Starlick na empresa Agropecuária Figueira Ltda – CNPJ no 21.392.009/0001-65, ordenando o cancelamento da indisponibilidade, com expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCIS/RS; subsidiariamente, que sejam ao menos liberadas 9,20% das cotas sociais da embargante Tattiana que foram adquiridas de terceira, a qual não é parte na ação executiva promovida pela ora embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021